Tribunal: TJDFT
Processo: 0739556-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739556-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA MARIA DA SILVA COSTA APELADO: PRIMORE - INSTITUTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO SOCIEDADE SIMPLES - EPP D E S P A C H O Intime-se a apelante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 15 de março de 2021 16:58:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator